Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-62.2025.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003159-62.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WARISSON FLAVIO DOS SANTOS - CPF: 037.209.161-03 (APELANTE), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CORREA DA SILVA MANTELLI - CPF: 930.020.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. S. M. - CPF: 069.010.411-10 (VÍTIMA), V. C. D. S. S. N. - CPF: 102.098.951-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal qualificada, ameaça e resistência. Provas suficientes. Indenização por danos morais mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, que condenou o apelante por ameaça, lesão corporal qualificada [contra descendente] e resistência, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visando a absolvição da ameaça e da resistência e desclassificação da lesão corporal qualificada [contra descendente] para vias de fato, com redução do “
valor fixado a título de reparação de danos morais
”.

II. Questões em discussão

1) A lesão corporal qualificada [contra descendente] ocorreu “
em contexto de correção disciplinar
”; 2) provas insuficientes para a condenação por ameaça; 3) ausência de dolo na resistência; 4) desproporcionalidade do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

1. A agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima, sendo incompatível com “
vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave
” (TJMT, AP nº 1000373-46.2020.8.11.0029).

2. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e grave por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada.

3. “
Está configurado o dolo específico exigido para o crime de resistência, dada a oposição ativa e violenta do sentenciado à abordagem legal dos policiais, conforme narrado no auto de resistência e confirmado por testemunhos
.”
(TJMG, AP nº 00004542-07.2024.8.13.0447)

4. Afigura-se possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prova técnica da lesão corporal, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos policiais, elide a desclassificação para vias de fato.

2. A ameaça afigura-se como delito formal e dispensa resultado naturalístico quando demonstrada a intimidação da vítima.

3. A oposição ativa e violenta à prisão legal configura a resistência.

4. Mostra-se cabível a fixação de reparação mínima por dano moral quando houver pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 69, 107, 129, § 9º, 147,
caput
, e 329,
caput
; CPP, arts. 387, IV, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Relator: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 23.2.2024;
STJ, HC nº 372.327/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.3.2017; STJ,
AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024; TJMT, AP nº 0000666-36.2015.8.11.0020, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.7.2018; TJMT, AP nº 1000373-46.2020.8.11.0029, Relator: Des. Rondon Bassil Dower, Filho Terceira Câmara Criminal, 1.8.2022; TJMT, AP nº 1003509-90.2021.8.11.0037, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27.4.2022; TJMT, AP nº 1015079-87.2023.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2026;
TJMG, AP nº 00004542-07.2024.8.13.0447, Relator: Des. Richardson Xavier Brant, 29.1.2026;
TJDFT, AP nº 0700605-49.2022.8.07.0005, Relator: Des. Jair Soares, 4.4.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003159-62.2025.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S): WARISSON FLAVIO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WARISSON FLAVIO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe nº 1003159-62.2025.8.11.0005), que o condenou por ameaça, lesão corporal qualificada [contra descendente] e resistência, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - art. 129, § 9º; art. 147,
caput
, e art. 329,
caput
, c/c art. 69, todos do CP e art. 387 do CPP - (ID 358938383).

O apelante sustenta que: 1) não houve intenção de causar lesão corporal porque ocorreu “
em contexto de correção disciplinar
”; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação por ameaça; 3) não agiu com dolo “
específico de resistir à atuação estatal
”; 4) o valor indenizatório afigura-se desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido da ameaça e da resistência e desclassificada a lesão corporal qualificada [contra descendente] para vias de fato, com redução do “
valor fixado a título de reparação de danos morais
” (ID 358938385).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 358938387).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Recurso defensivo. 1. Pleito absolutório quanto ao crime de ameaça praticado contra o adolescente A.C.S.M., por alegada insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Inviabilidade. Materialidade e autoria demonstradas pelo depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelos relatos judiciais dos policiais militares que presenciaram o apelante perseguindo o adolescente em via pública, bem como pelo estado de visível agitação e temor em que a vítima se encontrava ao buscar refúgio junto à viatura policial. Retratação da genitora em juízo que não possui o condão de infirmar o acervo probatório, tratando-se de fenômeno recorrente nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. 2. Pleito absolutório quanto ao crime de resistência, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo. Improcedência. Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares que atestaram a oposição ativa do apelante à execução do ato legal de prisão, inclusive com necessidade de emprego de força progressiva e de agente químico para sua contenção. Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. 3. Pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. Impossibilidade. Laudo pericial de exame de corpo de delito que atesta resultado positivo para lesão corporal recente, com descrição de hematomas e escoriações nas costas e no pescoço da vítima, criança de seis anos de idade. Prova técnica incompatível com a figura contravencional do art. 21 da Lei de Contravenções Penais. 4. Pedido de redução do valor fixado a título de reparação de danos morais. Descabimento. Valor mínimo de R$ 2.000,00 fixado para cada vítima em observância ao art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que se revela razoável e proporcional à gravidade dos fatos, sobretudo considerando a condição de pessoas em desenvolvimento dos ofendidos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 370566365)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de outubro de 2025, por volta das 16h50min, em residência particular, na Avenida Diamantino, n. 1137, Bairro Centro, na casa da Rafaela que faz bolos, no município de Diamantino/MT, o denunciado WARISSON FLAVIO DOS SANTOS de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e de ascendência, praticou lesões corporais contra seu filho, o infante Valdir Correia da Silva Santos Neto, ofendendo lhe a integridade física, de modo a configurar o crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica e familiar. [...]

nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado WARISSON FLAVIO DOS SANTOS, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou Arthur Correa da Silva Mantelli, a causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-lo. [...]

Ainda na mesma circunstância de tempo e local, o denunciado WARISSON FLAVIO DOS SANTOS, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra o policial militar que realizava sua abordagem. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WARISSON FLAVIO DOS SANTOS, como incursos nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal (Fato 01); artigo 147, §1º, do Código Penal (quanto à vítima Rafaela) (Fato 02); artigo 147, caput, do Código Penal, (quanto à vítima Arthur) (Fato 03) e artigo 329 do Código Penal (Fato 04), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, [...]

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado em danos morais e materiais no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor para as vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, por se tratar de dano in re ipsa.”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça - ID 358938350)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou comprovada pelo prontuário médico da vítima Valdir Correa da Silva Santos Neto (ID. nº. 212684225), fotografia de lesões na vítima (ID. nº. 212684227), laudos periciais (ID. nº. 212684495 e ID. nº. 212684494), auto de prisão em flagrante (ID. nº. 212684220), boletim de ocorrência (ID. nº. 212684221), termos de depoimento (ID. nº. 212684222 e ID. nº. 212684223), termos de declaração (ID. nº. 212684229 e ID. nº. 212684230), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. nº. 212684232) e relatório final (ID. nº. 212684497), bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

A autoria é incontestável.

Como se sabe, o delito de lesão corporal se trata de crime material, o qual deixa vestígios, fazendo-se assim necessário o exame de corpo de delito para a constatação das lesões.

Nesse sentido, o exame pericial de ID. nº. 212684495 – págs. 01/04 comprova que houve ofensa à integridade corporal do ofendido Valdir Correia da Silva Santos Neto. De acordo com o laudo pericial, a vítima apresentava hematomas e escoriações nas costas e no pescoço. Concluiu que o periciado apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso, compatível com o relato da genitora do periciado à época dos fatos.

Impende destacar que lesão corporal é a ofensa humana direcionada à integridade corporal ou à saúde de outra pessoa. Depende da produção de algum dano no corpo da vítima, interno ou externo, englobando qualquer alteração prejudicial à sua saúde, inclusive problemas psíquicos.

Após apreciar os documentos acostados, as provas produzidas e os argumentos apresentados por ambas as partes se chega à conclusão de que o denunciado praticou o fato descrito da denúncia. [...]

DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR o acusado WARISSON FLAVIO DOS SANTOS, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9º, do Código Penal (contra a vítima Valdir Correia da Silva Santos Neto); artigo 147, caput, do Código Penal, (contra a vítima Arthur Correa da Silva Mantelli); e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção. [...]

REPARAÇÃO DOS DANOS

Consta da inicial acusatória requerimento do Ministério Público para a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais para as vítimas. Em sede de alegações finais, o Parquet pugnou pela fixação do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Consoante o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos. [...]

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor das vítimas Valdir Correia da Silva Santos Neto e Arthur Correia da Silva Mantelli, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ofendido. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 358938383)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está demonstrada pelo prontuário médico da vítima Valdir Correa da Silva Santos Neto (ID 358937922), fotografia de lesões (ID 358937921), Laudos Periciais (ID 358937924 e ID 358937925), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Warlenson Divino Martins da Silva, policial militar (ID 358937931), João Guilherme Ferreira Correa, policial militar (ID 358937932), Rafaela Correa da Silva, vítima (ID 358937935), Arthur Correa da Silva Mantelli, vítima (ID 358937926) e WARISSON FLAVIO DOS SANTOS, apelante (ID 358937938).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Warlenson Divino Martins da Silva (ID 358938375) e João Guilherme Ferreira Correa (ID 358938374), da vítima Rafaela Correa da Silva (ID 358938373) e do apelante WARISSON FLAVIO DOS SANTOS (ID 358938376).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal qualificada [contra descendente] e ameaça:

Extrai-se que, no dia 18.10.2025, por volta das 16h50min, em residência particular, à Av. Diamantino, nº 1137, Centro, Diamantino/MT, WARISSON FLAVIO DOS SANTOS [apelante], após ingerir bebida alcoólica, agrediu Valdir Correia da Silva Santos Neto [filho do apelante] com socos na cabeça e enforcamento, o que motivou Arthur Correa da Silva Mantelli [enteado do apelante] intervir “
para proteger o irmão
”, momento em que o apelante o ameaçou de morte (358938350).

Conforme Laudo Pericial, subscrito por Luiz Gustavo Afonso [Médico-Legista], Valdir Correia da Silva Santos Neto [filho do apelante] apresentava hematomas e escoriações nas costas e pescoço (ID 358937924).

Frise-se que os depoimentos dos policiais militares [Warlenson Divino Martins da Silva e João Guilherme Ferreira Correa], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que foram acionados e, ao se dirigirem ao local, visualizaram Valdir Correia da Silva Santos Neto [filho do apelante] com “
a orelha bastante inchada
”; “
tinha hematoma no ombro, nas costas
” (ID 358938375 e ID 358938374).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada pelo Laudo Pericial e pelos depoimentos dos policiais militares, mostram-se suficientes para comprovar a lesão corporal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Relator: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 23.2.2024; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024).

Quanto à ausência de dolo, ao utilizar força física contra a vítima, o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesioná-la. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT, AP nº 0000666-36.2015.8.11.0020, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.7.2018).

Por sua vez, a agressão física resultou em dano à integridade corporal da vítima [“
a orelha bastante inchada
”; “
tinha hematoma no ombro, nas costas
”], sendo incompatível com “
vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave
” (TJMT, AP nº 1000373-46.2020.8.11.0029, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 1.8.2022).

Em seu turno, a vítima Arthur Correa da Silva Mantelli [enteado do apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, que o apelante ameaçou-o “
dizendo que iria matá-lo
” (ID 358937926).

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos depoimentos, em Juízo, dos policiais militares que atenderam a ocorrência [Warlenson Divino Martins da Silva e João Guilherme Ferreira Correa] no sentido de que, ao chegarem no local, notaram o apelante correndo atrás da vítima (ID 358938375 e ID 358938374).

Observa-se que, “
diversamente do que pretende fazer crer a defesa, a condenação não se ancora de forma exclusiva nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, o édito condenatório encontra amparo em um conjunto probatório multifacetado, no qual as declarações extrajudiciais do adolescente A.C.S.M. são corroboradas por provas independentes produzidas sob o contraditório judicial, dotadas de elevado grau de confiabilidade e convergência
” (Parecer nº 002325-022/2025).

Ressalta-se que a
ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e grave por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.3.2017).

Logo, a responsabilidade penal do apelante por lesão corporal qualificada [contra descendente] e ameaça deve ser mantida.

Da resistência:

Verifica-se que, no momento da prisão,
o apelante resistiu ativamente à abordagem policial, tentando evitar o uso de algemas e investindo fisicamente contra os agentes, sendo necessário uso de força física e gás de pimenta para contê-lo, consoante declarações dos policiais militares Warlenson Divino Martins da Silva e João Guilherme Ferreira Correa (ID 358938375 e ID 358938374).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o contexto probatório evidencia que o apelante ingeriu bebida alcoólica de forma voluntária ao longo do dia dos fatos, permanecendo, contudo, plenamente capaz de compreender o significado de sua conduta e de orientar-se segundo esse entendimento
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 370566365).

Com efeito, incorre no crime de resistência “
o indivíduo que ao ser preso [...] se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão
” (TJMT, AP nº 1003509-90.2021.8.11.0037, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27.4.2022).

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMG:

“
Está configurado o dolo específico exigido para o crime de resistência, dada a oposição ativa e violenta do sentenciado à abordagem legal dos policiais, conforme narrado no auto de resistência e confirmado por testemunhos
.”
(AP nº 00004542-07.2024.8.13.0447, Relator: Des. Richardson Xavier Brant, 29.1.2026)

Portanto, deve ser mantida, também, a responsabilização penal por resistência.

No tocante à indenização por danos morais, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido expresso na denúncia (ID 358938350) e reiterou em alegações finais (ID 358938377).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

No mesmo sentido, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“A fixação de valor mínimo para indenização por danos morais na sentença penal condenatória é admitida pelo STJ, mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado in re ipsa.”

(AP nº 1015079-87.2023.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.2.2026)

Por seu turno, o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, mostra-se razoável e proporcional, porque não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Anote-se julgado do e. TJDFT:

“Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização em relação à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher.”
(AP nº 0700605-49.2022.8.07.0005, Relator: Des. Jair Soares, 4.4.2024)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026